Tribunal: STF
Processo: RE 1410655
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 87, p. 2.3):



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETENÇÃO DA COTA DO FPM ALÉM DOS TETOS PREVISTOS NA LC 77/1993 E NA LEI 9.639/1998. ADESÃO A PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 13.485/2017. BLOQUEIO DO FPM NO VALOR INTEGRAL DA PARCELA DO AJUSTE CELEBRADO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido, voltado à observação da limitação à retenção das cotas do Município autor, no FPM, em conformidade com os tetos previstos na Lei Complementar 77/1993 e na Lei 9.639/1998, a saber, de 9% (nove por cento) do FPM para a amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% (quinze por cento) da Receita Corrente Líquida do Município, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes. Condenação no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atribuído à causa. 



    2. Em suas razões, o Município de Muribeca/SE argumenta, em apertada síntese, que: a) o FPM constitui a maior receita tributária da edilidade, sendo recurso que mantém os seus serviços públicos essenciais; b) há impossibilidade de retenção ilimitada pela RFB em favor do INSS; c) ocorre grave lesão aos direitos essenciais dos munícipes a limitação da retenção a 9% (nove por cento) do Fundo de Participação dos Municípios, havendo jurisprudência pacífica nesse sentido. Pugna pela procedência do pleito com inversão total da sucumbência. 



    3. O cerne da lide contempla a possibilidade, ou não, de a União proceder à retenção ou ao bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, quando o Ente Federativo deixa de cumprir a obrigação de adimplir parcelas de ajuste, firmado com o intuito de regularizar o pagamento das contribuições previdenciárias. 



    4. Não há dúvidas sobre a possibilidade de retenção de parte dos valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, sendo certo que a Constituição Federal de 1988 faz a previsão, em seu art. 160, parágrafo único, inciso I (ressalvando a regra geral da impossibilidade de retenção dos recursos destinados aos Entes Políticos), que o repasse de verbas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pode ser condicionado ao pagamento de créditos da União, inclusive aqueles de titularidade de suas autarquias. 



    5. Também é certo que as referidas retenções no FPM não podem ocorrer de forma indiscriminada, devendo respeitar os percentuais estabelecidos como limites máximos pela Lei 9.639/1998 ("Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS")



    6. Conforme consta da sentença, "constata-se que, de acordo com o Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação extraído do Sistema de Informações do Banco do Brasil (SISBB), as retenções totais relativas às obrigações previdenciárias correntes sofridas pelo Município autor entre os meses de janeiro a junho e outubro/2017 (ID´s nº 4058500.1489011 a 4058500.1489020), foram devidamente realizadas e nem ultrapassaram o limite legal de 15% da RCL de 2016 (ID nº 4058500.1489033)". 



    7. Por outro lado, convém destacar que o Município aderira a parcelamento, instituído pela Lei 13.485/2017 ("Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo Federal"), que autoriza, em seu art. 2º, § 1º, II, e art. 3º, a retenção da quota do FPM no valor integral da parcela, objeto do ajuste celebrado entre a Edilidade e a Secretaria da Receita Federal/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em caso de não pagamento na data do vencimento. 



    8. A propósito desse tema, a eg. Segunda Turma deste Tribunal, inclusive, já teve o ensejo de apreciar a matéria em comento e firmou entendimento de que, ao aderir ao programa de parcelamento, instituído pela Lei 13.485/2017, o Município findou por concordar com a regra autorizadora da retenção de valor/quota, a título de repasse do FPM, a fim de que se possibilite adimplir os seus débitos previdenciários, decidindo, à unanimidade, que não se faz cabível querer adotar norma diferente da prevista no acordo de parcelamento, sob pena de inviabilizar os pagamentos do próprio parcelamento. Precedentes: PJE 0810947-74.2018.4.05.0000, rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 08/04/2019; PJE 0805432-06.2017.4.05.8500, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 03/09/2019. 



    9. Apelação desprovida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 160 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende a impossibilidade de retenção da totalidade das cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Nesse sentido, conclui que “resta indubitável que o poder de retenção do Fundo de Participação do Município outorgado às autarquias da União, culminando no caso concreto, com a supressão de toda e/ou praticamente toda receita oriunda do FPM, maior receita tributária do Município de Muribeca/SE, não pode chegar ao ponto de comprometer a autonomia do Município Recorrente, causando flagrante prejuízo aos munícipes.” (eDOC 95, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A compreensão iterativa do STF é no sentido da possibilidade de retenção de créditos, por parte da União, referentes aos fundos de participação, de modo a assegurar o recebimento de valores referentes a dívidas dos entes municipais. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. A ausência de recolhimento da contribuição para o Pasep por parte dos Municípios e do Distrito Federal autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição Federal, a reter cotas do Fundo de Participação devidas em favor dos referidos entes federados. Nos termos da jurisprudência da Corte, a prévia constituição do crédito tributário não é requisito para proceder ao bloqueio dos repasses. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 406.557-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PELA UNIÃO. POSSIBILIDADE. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A ausência de recolhimento da contribuição para o PASEP pelos Estados, Distrito Federal e Municípios autoriza a União, nos termos do art. 160, parágrafo único, I, da Constituição, a reter cotas do Fundo de Participação daqueles entes federados até que eles comprovem a quitação do débito. Precedentes. II – Desnecessidade de prévia constituição do crédito tributário da União como requisito para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (RE 579.105-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2011)



    No particular, a partir dos termos do acórdão impugnado, verifico que a discussão acerca dos limites da retenção, pela União, das cotas do FPM, é matéria de índole infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação à Constituição Federal, caso houvesse, se daria de forma indireta, inviabilizando a análise do apelo extremo.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que também inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1349958 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.03.22)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1343992 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.02.22)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 160 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1196775 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.09.19)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. SISTEMÁTICA DE RETENÇÃO. INFORMAÇÕES PERTINENTES À COMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Este Tribunal entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 812824 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 15.08.2014) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente